Tribunal: TJMT
Processo: 1010707-21.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010707-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS DANIEL DA CRUZ - CPF: 057.553.501-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO.
CCB – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ANEXA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a existência da dívida e de sua origem, a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1010707-21.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Agravante(s):

Matheus Daniel da Cruz

Agravada(s):

Mercadopago Com. Representação Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023(Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual pugnada pela majoração dos danos morais contudo, manteve a sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

1)

declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$345,56 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

2) condenar a reclamada pagar ao reclamante a quantia de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da promovente no rol dos inadimplentes (09/02/2021);

3) determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário e,

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Condenando em honorários sobre a condenação diante do
reformatio in pejus
, em sede de recurso, conforme com a seguinte parte dispositiva da decisão monocrática:

“
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porém, em face ao princípio do non reformatio in pejus, conforme jurisprudência desta Turma Recursal, de acordo com o disposto do art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

O Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos não contêm assinatura do Reclamante e que telas sistêmicas são provas unilaterais, as quais não podem ser aceitas, pugnando pelo provimento do seu recurso inominado para majorar o pedido de danos morais ao caso.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$345,56 – negativado em 09/02/2021. Assevera que desconhece a origem da obrigação. Em suas razões recursais, requer a majoração da condenação em indenização a título de dano moral.

Contudo de análise do processo, a parte Reclamada/Recorrida conseguiu comprovar a origem das obrigações discutidas neste feito, para justificar a negativação do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme tela de cadastro e cédula de crédito bancário, documentos estes juntados na defesa não impugnados especificamente pelo recorrente.

Não há verossimilhança nas alegações do reclamante quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta no contrato que a parte autora assinou de forma virtual, por meio do endereço eletrônico, conforme abaixo se vê:

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Não sendo crível a assertiva de que desconhece o débito.

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, neste processo existem provas da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

Desta forma, a Reclamada não cometeu ilegalidade ao negativar o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando majoração da indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023